Tribunal: TJES
Processo: 5000061-61.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000061-61.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOSEMAR BARBOSA TITOL
IMPETRADO: Juiz titular do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO EXORBITANTE E QUE VISOU APENAS A COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, SEM ACRÉSCIMO REAL NO PATRIMÔNIO. INALTERABILIDADE NA CONDIÇÃO DE BENIFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSEMAR BARBOSA TITOL em face da decisão prolatada pelo JUIZ TITULAR DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA/ES, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado por ele interposto, sob o argumento de que o valor recebido nos autos do processo afasta a alegação de hipossuficiência.

A liminar restou deferida por meio da
decisum
prolatada no ID 158787.

A autoridade apontada coatora não prestou informações.

O Ministério Público, a despeito da intimação promovida, não se manifestou.

É o que merece registro.

VOTO

O art. 5 . inciso LXIX da Constituição Federal reza que: o “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

Deste conceito extraem-se os seguintes elementos, que são fundamentais para a concessão do mandamus: a) a existência de um direito líquido e certo e; b) um ato ilegal ou abusivo por parte do Poder Público.

Discorrendo sobre "direito líquido e certo", Hely Lopes Meirelles ensina que é o direito “
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de ser expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: Se a sua existência for duvido; se sua extensão ainda não estiver determinada; se seu exercício depender de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
” (Mandado de Segurança – 29ª edição – p. 36 e 37).

Invoca o impetrante como seu direito líquido e certo fazer jus à concessão do benefício da gratuidade processual e, por consequência, o processamento do recurso inominado interposto.

Assiste-lhe razão, como já antecipado na decisão que concedeu a medida liminar pretendida nestes autos.

Compulsando os autos, infere-se que o único elemento indicado pela apontada autoridade coatora como fundamento para indeferimento do benefício é o fato de que, a despeito da situação de desemprego, o impetrante recebeu R$ 3.000,00 (três mil reais) no bojo do processo originário, a título de indenização por danos morais.

Contudo, verifica-se que a decisão padece de ilegalidade, primeiramente, porque o benefício foi indeferido de plano, não tendo a autoridade intimado a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

Ademais, compulsando os autos é de se verificar que o Impetrante logrou êxito sim em demonstrar que efetivamente não dispõe de recursos suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio sustento.

Verifica-se que o impetrante se encontra desempregado desde maio/2018 (id nº 140230 e
140233
). S
egundo consta dos autos, não possui bens ou qualquer outra fonte de renda, residindo em residência humilde, provida com o mobiliário básico, sem qualquer luxo. Ademais, o documento de id nº
140231 comprova a conta bancária de titularidade do impetrante encontra-se sem saldo (positivo ou negativo).

Nesse cenário, entendo como evidente que o impetrante não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

A respeito do êxito na ação judicial, destaca-se que o recebimento do montante não se mostra relevante no presente caso, eis que não é exorbitante e não corresponde à real condição financeira da parte, mas de isolado evento que a indenizou pelos danos morais e materiais sofridos, sendo estes últimos nada mais do que a recomposição do patrimônio perdido.

Diante de tais informações, mostra-se certeira a afirmação de que o pagamento das custas recursais poderá prejudicar o seu sustento, inexistindo elementos suficientes nos autos que demonstrem o contrário.

Nestes termos, visando dar máxima amplitude aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, considerando, ademais, que inexistem nos autos indícios que refutem as provas carreadas pelo Impetrante, deve ser concedido o benefício a ele.

Valendo-se da fundamentação supra, voto no sentido de
CONHECER
o presente mandado de segurança e no mérito
CONCEDER A SEGURANÇA
, cassando-se a decisão guerreada, concedendo, assim, a justiça gratuita ao impetrante, e determinando o regular processamento do recurso inominado interposto nos Autos Principais. Resta confirmada, portanto, a liminar deferida.

Sem custas, tendo em vista, inclusive, o teor da segurança concedida nestes autos.

Sem honorários, do art. 25 da Lei n.º 12.016/09, Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.
ex vi

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.